Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008518-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCIA SANTINA FRAZAO - CPF: 849.709.441-72 (APELANTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), TATIANE MESSIAS FRAZAO - CPF: 031.631.351-37 (APELANTE), ALINE MESSIAS FRAZAO - CPF: 038.227.501-23 (APELANTE), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (APELADO), ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - CPF: 052.213.548-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PSICOLÓGICOS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CDC – OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 27, que prescreve o prazo de cinco anos para o ajuizamento da pretensão reparatória de danos, diz respeito a ocorrência de 'fato do produto ou do serviço'.

Pode-se extrair da intenção normativa é que o referido artigo 27 cuida somente das hipóteses em que estão presentes vícios de qualidade do produto por insegurança, ou seja, casos em que o produto traz um vício intrínseco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se o consumidor a um perigo iminente.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1008518-21.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO FORTES LEAL, representado por MARIONECE CANDIDA FORTES LEAL -
Id-158646114, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito DA 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-158646113, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PSICOLÓGICOS E MATERIAIS
ajuizada em face da
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.,
reconheceu a prescrição quinquenal concernente a reparação dos danos causados por fato do produto HONDA CIVIC LXS, ano 2006/2007, Placa DYB, nos termos do art. 27, do CDC, e em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, no tocante a este pleito, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC; CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará a exigibilidade suspensa.

Aduz o Recorrente que o Juízo
a quo,
equivocadamente, reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, todavia, tal prescrição não deve ser aplicada ao caso concreto, uma vez que a discussão no caso em tela é pelo vício oculto do produto.

Conforme já informado na exordial, em 12 de novembro de 2012, a Apelante, Sra. Márcia, estava em companhia de seu esposo IVO MESSIAS FRAZÃO, que conduzia o veículo Honda Civic LXS, ano 2006/2007, Placa DYB3575, retornando de uma viagem ao Estado de Minas Gerais, quando, na altura do Km 201 da BR 060, no Estado de Goiás, após um barulho muito forte, o motorista, Sr. Ivo, perdeu o controle do veículo, vindo a colidir em uma árvore e tombando o automóvel em uma ribanceira na lateral da pista em sentido contrário.

Este acidente de grande monta resultou na morte do motorista, Sr. Ivo, além de ferimentos na passageira, Sra. Márcia, conforme se pode verificar pelos documentos e fotografias anexas.

Conforme laudo do perito, o óbito do Sr. Ivo se deu por “politraumatismo, COM DESTAQUE PARA O TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO”.

Ocorre que somente 8 (oito) anos após a data do acidente que vitimou o marido e pai das Apelantes, é que estas foram cientificadas, através de carta enviada pelo Denatran e não pela Fabricante/Apelada, que o veículo não apresentava normas de segurança adequadas para o uso, podendo colocar em risco a segurança dos passageiros, constando como descrição do Recall o defeito do airbag do lado do motorista do veículo CIVIC 2007, conforme faz prova a carta anexada.

Essa demora na comunicação de um problema grave já é considerado motivo suficiente para o ressarcimento por danos morais e materiais, o que se dirá então, quando o vício no acionamento do airbag ocasionou a morte prematura ou ainda, a perda da chance de sobrevivência do esposo e pai das apelantes.

Afirma que é de conhecimento geral que os airbags existem exatamente para situações assim. Eles devem ser acionados em acidentes de trânsito que apresentem certas características e servem para evitar que a cabeça e o tórax do motorista se projetem contra o volante.

Portanto, no caso
sub judice
, trata-se de acidente de trânsito que vitimou o esposo e pai das Apelantes, sendo que estas receberam aviso de recall posterior para sanar defeito de fabricação que impediria o risco de segurança dos passageiros, portanto, caso concreto em que denota-se tratar-se de VÍCIO OCULTO, do qual as Apelantes só tiveram conhecimento a partir do recebimento do aviso de recall de veículo em 16/12/2020.

Portanto, resta comprovado nos presentes autos que as apelantes somente foram cientificadas de que o veículo não apresentava normas de segurança adequadas para o uso dos airbags 8 (oito) anos após a data do acidente que vitimou o marido e pai das apelantes, mais precisamente em 16/12/2020.

Desse modo, já atestado tratar-se de prestação de serviço defeituoso, compete ao art. 27 do CDC atribuir ao feito o prazo prescricional de 05 anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. assim, da data do conhecimento do vício oculto pelas apelantes (16/12/2020), até a data da propositura da presente ação (15/03/2021), resta evidente que não decorrido o lapso temporal previsto no referido artigo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, constantes do Id-158646116, nas quais, em síntese busca o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023